Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO ISONOMIA ENTRE IRMÃOS. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de prova, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
3. O mero arbitramento da prestação alimentícia em percentual distinto dos recebidos pelo outro filho do réu não configura violação ao princípio da isonomia entre os filhos, pois devem ser consideradas as necessidades e condições peculiares de cada caso, uma vez que se trata de idades e contextos familiares diferentes, que resultam em situações financeiras distintas.
4. Apelação do réu conhecida e não provida.
5. Apelação do autor conhecida e não provida.